Tribunal: TJES
Processo: 5011519-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011519-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO
. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E POR
AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO C
PP.
PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE D
OS AGENTES.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA RESTRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE N
ÃO
PREJUDICADA, DENEGADA.

1.

Tendo sido proferida sentença penal condenatória nos autos de origem, resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.

2. Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do artigo 316 do CPP fica prejudicado.

3. A superveniência de sentença condenatória não constituirá “título novo”, de modo a prejudicar o conhecimento do
habeas corpus
, se nenhum fundamento novo for a ela acrescentado. Precedente do STJ.

4. Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade dos pacientes, imperiosa a manutenção de suas prisões processuais para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social.

5. O exame de contemporaneidade da medida é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade, tal como se constata na hipótese
s
ub examine.

6. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

7. A ação de
Habeas Corpus
é gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, tornando-se descabido o pedido de concessão da assistência judiciaria.

8.
Habeas Corpus
parcialmente prejudicado e, na extensão não prejudicada, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011519-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA, MATEUS RAMOS DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

Advogado do(a) PACIENTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462
Advogado do(a) PACIENTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGERNIQUE RAMOS DA SILVA
e

MATEUS RAMOS DA SILVA
, presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta a impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que os pacientes se encontram acautelados por mais de 300 dias, sem a conclusão do processo penal de origem.

Alega, ainda, o desrespeito ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP e a inexistência de fatos novos aptos a justificarem a manutenção da prisão.

Aduz, por fim, sobre a carência de fundamentação na decisão primeva, especialmente no tocante à possibilidade de imposição de medidas cautelares.

Nestes termos, requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, mediante eventual aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo os respectivos alvarás de soltura em favor dos pacientes, com a sua confirmação na análise de mérito. Postula, ainda, o benefício da justiça gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que os pacientes se associaram com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados guardando e tendo em depósito a substância entorpecente conhecida como “cocaína”, com o fim de comercializá-la.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos pedidos de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de reanálise da segregação em 90 dias, em inobservância à regra do art. 316, parágrafo único, do CPP, é de se registrar a prejudicialidade de tais pleitos, pois, infere-se das informações judiciais que foi proferida sentença penal condenatória em desfavor dos pacientes em 19/10/2023, cuja cópia foi juntada no presente feito (id. 6398515). Na decisão, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva dos pacientes e determinou a expedição da guia de execução definitiva.

Portanto, a impetração está inequivocamente prejudicada nessa parte (excesso de prazo e inobservância do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP), pela evidente perda do objeto.

Todavia, a questão referente aos fundamentos da prisão preventiva, não se encontra prejudicada.

Isso porque, entendo que a sentença superveniente, que mantém a prisão cautelar, somente constitui novo título judicial, se agregar novos fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorre
in casu
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
writ
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
(...)” (
STJ,
AgRg no RHC n. 167.780/MA,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022
) – destaquei.

Com efeito, no caso dos autos, tenho que as decisões do douto magistrado
a quo
, pelo decreto e mantenças da segregação cautelar dos pacientes, revelam-se acertadas, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade deles, de modo que o acautelamento provisório mostra-se necessário para garantia da ordem pública.

Já sobre o exame de contemporaneidade da prisão, saliento que é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e a decisão que decretou a cautelar, como também pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, a gravidade das condutas, aliada à periculosidade dos pacientes, evidenciam a contemporaneidade da cautelar.

Lado outro, tendo em vista a presença de fundamentos concretos que justifiquem medida extrema, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes, no caso concreto, para resguardarem a ordem pública.

Por fim, como a ação de
Habeas Corpus
é gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, torna-se descabido o pedido de concessão da assistência judiciária.

Diante do exposto,
JUL
GO, EM
PARTE, PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar prejudicado em parte o
habeas corpus
, e na parte não prejudicada, denegar a ordem.